Tribunal: TJES
Processo: 5000063-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000063-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANQUEIZE HILARIO PEREIRA e outros
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO BENTO FABIANO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000063-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO E OUTRO

AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO FABIANO E OUTRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o por
DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO E OUTRO

contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara Cível
e Comercial de Marataízes que
, n
os autos de
ação de
reintegração de posse
ajuizada
por
CARLOS ROBERTO FABIANO E OUTRA
, indeferiu a gratuidade da justiça almejada pelos agravantes.

Em
suas razões recursais
, alegam os recorrentes, em suma, que
a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Aduzem que caso tenham que pagar eventuais custas processuais, o sustento próprio e familiar restará prejudicado.

Em contrarrazões (evento 376870), a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a inobservância da regra prevista no art. 1.016, IV, do CPC. No mérito, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Sobre a questão preliminar a parte recorrente se manifestou mediante o evento 483904.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
02 de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, tanto na preliminar quanto no mérito.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000063-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO E OUTRO

AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO FABIANO E OUTRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

PRELIMINAR

Como salientado, em contrarrazões (evento 376870), a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a inobservância da regra prevista no art. 1.016, IV, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Entretanto, muito embora na peça recursal não conste o nome do patrono da parte recorrida, a cópia da inicial do processo de origem, colacionada no evento subsequente (359176), apresenta cópia da procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono, possibilitando, inclusive, sua regular intimação para oferecer contrarrazões nesse recurso.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.
É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000063-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO E OUTRO

AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO FABIANO E OUTRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

MÉRITO

Conforme antes relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO E OUTRO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Marataízes que, nos autos de
ação de
reintegração de posse
ajuizada por
CARLOS ROBERTO FABIANO E OUTRA
, indeferiu a gratuidade da justiça almejada pelos agravantes.

Em suas razões recursais, alegam os recorrentes, em suma, que a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Aduzem que caso tenham que pagar eventuais custas processuais, o sustento próprio e familiar restará prejudicado.

Em contrarrazões (evento 376870), a parte recorrida pugnou pela manutenção da decisão agravada.

Na origem, os agravados ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor dos recorrentes sob o argumento, em síntese, de que são legítimos possuidores de uma área de terreno rural e foram surpresados com ato de invasão perpetrado pelo ora recorrente Delcimar.

Citados, os agravantes apresentaram contestação postulando, ao final da peça, pela concessão da gratuidade da justiça.

O Magistrado singular, então, determinou a intimação dos postulantes para comprovarem a alegada fragilidade econômica, a teor da regra prevista no art. 99, § 2º, do CPC.

Após manifestação dos recorrentes, sobreveio o
decisum
recorrido que, como dito, indeferiu a gratuidade da justiça almejada pelos agravantes.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade
, mas, compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

4.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

E, após compulsar o caderno processual, coaduno com o entendimento externado pelo Magistrado
a quo,
na medida em que

compreendo que a precariedade financeira afirmada pelos recorrentes não é compatível com a prova dos autos, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão do benefício.

Conforme consignado na decisão vergastada, o recorrente DELCIMAR é proprietário de três veículos, sendo duas motocicletas Honda CG 150 e um automóvel Volkswagen Nova Saveiro.

De forma análoga, o agravante SANQUEIZE, além de também possuir veículo próprio, alega ser possuidor de área rural de aproximadamente quinze mil metros quadrados.

É dizer, por certo que a manutenção de veículos particulares, além de um terreno rural de significativo porte, demanda uma considerável quantia mensal dos autores que, em meu sentir, não é compatível com a precariedade econômica por eles alegada.

Também milita em desfavor dos recorrentes o fato de estarem assistidos por advogado particular, fator este que,
se analisado com as demais peculiaridades dos autos
, pode demonstrar significativa envergadura econômica dos postulantes.

Ainda que os postulantes aleguem ser isentos do imposto de renda, tal situação não se coaduna com seus patrimônios, conforme acima delineado.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

No entanto, mesmo que com certo esforço, a parte recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver eventuais despesas relativas à ação de origem.

Registro que os agravantes são requeridos na ação de origem, de forma que o indeferimento do almejado beneplácito não impedirá o prosseguimento da demanda perante o juízo primevo e, assim sendo, os recorrentes poderão pleitear tal benefício em momento processual vindouro desde que, por certo, munidos de elementos que indiquem, de fato, a precariedade econômica sustentada.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000063-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO E OUTRO

AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO FABIANO E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – NOME DO PATRONO DOS RECORRIDOS – CÓPIA DA PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Muito embora na peça recursal não conste o nome do patrono da parte recorrida, a cópia da inicial do processo de origem, colacionada no evento subsequente, apresenta cópia da procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono, possibilitando, inclusive, sua regular intimação para oferecer contrarrazões nesse recurso. Preliminar rejeitada.

2.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

3
.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

4
.
Os agravantes são requeridos na ação de origem, de forma que o indeferimento do almejado beneplácito não impedirá o prosseguimento da demanda perante o juízo primevo e, assim sendo, os recorrentes poderão pleitear tal benefício em momento processual vindouro desde que, por certo, munidos de elementos que indiquem, de fato, a precariedade econômica sustentada.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.